Tribunal: TJES
Processo: 5012387-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012387-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO RACING COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: WILLIAM PINTO FRANCO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que reconheceu a nulidade da decisão que havia homologado cálculos sem prévia intimação da parte executada, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor tido como incontroverso (R$ 91.959,73). O embargante alega erro material quanto a esse valor e requer efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no acórdão, especificamente quanto à fixação do valor tido como incontroverso e à necessidade de nova manifestação das partes sobre os cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor incontroverso indicado no acórdão embargado baseou-se em documento constante dos autos e foi expressamente mencionado na decisão.
4. A alegação de erro material confunde-se com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.
5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou adequadamente a matéria principal, com fundamentação coerente e clara.
6. Jurisprudência do STJ reafirma que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.
7. Inexistência de vício a justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A existência de valor incontroverso com base em documento processual autoriza o prosseguimento parcial da execução, ainda que haja impugnação futura quanto aos critérios de cálculo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de prova sob o pretexto de erro material ou omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt-AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
AUTO RACING COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento.

Alega o embargante que há erro material no julgado, pois o valor de R$ 91.959,73 foi indevidamente considerado como incontroverso, quando, segundo alega, os cálculos técnicos constantes dos autos indicariam valores significativamente menores (R$ 23.783,03 ou R$ 28.007,62), a depender do critério de atualização (TJES ou SELIC). Alega ainda que não há propriamente valor incontroverso, o que tornaria indevido o prosseguimento parcial da execução. Por fim, requer efeito suspensivo ao julgado e a intimação das partes para manifestação quanto aos cálculos apresentados.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos não devem prosperar, pois o acórdão apenas determinou que a execução prossiga quanto ao valor tido como incontroverso, e que a controvérsia sobre os demais valores seja resolvida no juízo de origem. Sustenta também que a parte embargante deveria peticionar na vara de origem para impugnar os cálculos, e não perante este Tribunal. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam julgados totalmente improcedentes.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5012387-26.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AUTO RACING COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA

EMBARGADO: WILLIAM PINTO FRANCO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
AUTO RACING COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento.

Alega o embargante que há erro material no julgado, pois o valor de R$ 91.959,73 foi indevidamente considerado como incontroverso, quando, segundo alega, os cálculos técnicos constantes dos autos indicariam valores significativamente menores (R$ 23.783,03 ou R$ 28.007,62), a depender do critério de atualização (TJES ou SELIC). Alega ainda que não há propriamente valor incontroverso, o que tornaria indevido o prosseguimento parcial da execução. Por fim, requer efeito suspensivo ao julgado e a intimação das partes para manifestação quanto aos cálculos apresentados.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos não devem prosperar, pois o acórdão apenas determinou que a execução prossiga quanto ao valor tido como incontroverso, e que a controvérsia sobre os demais valores seja resolvida no juízo de origem. Sustenta também que a parte embargante deveria peticionar na vara de origem para impugnar os cálculos, e não perante este Tribunal. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam julgados totalmente improcedentes.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

O ponto central da questão é, portanto, verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O caso discutido refere-se à anulação da decisão que havia homologado os cálculos da Contadoria Judicial sem prévia intimação da parte executada, permitindo-se a manifestação desta sobre os cálculos, e autorizando-se o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor tido como incontroverso (R$ 91.959,73).

O acórdão embargado foi no sentido de que a ausência de contraditório prévio quanto aos cálculos enseja nulidade da decisão de homologação, e que a execução deve ser suspensa parcialmente, prosseguindo apenas quanto ao valor não contestado. A decisão fundamentou-se amplamente em princípios constitucionais (art. 5º, LV da CF) e nos arts. 9º e 10 do CPC, além de precedentes jurisprudenciais.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa, o valor tido como incontroverso (R$ 91.959,73) foi extraído de documento específico constante dos autos (ID 9573223) e expressamente mencionado na decisão liminar e na fundamentação do acórdão. A discussão sobre a adequação técnica ou legal dos parâmetros de cálculo adotados deverá ser feita perante o juízo de origem, após oportunizada manifestação da parte executada. Essa providência, inclusive, é a principal determinação do acórdão.

Assim, o acórdão não cometeu erro material, pois se baseou em elemento processual existente. Tampouco há omissão, pois o ponto foi tratado direta e indiretamente como parte da fundamentação. Também não se verifica contradição ou obscuridade, já que a linha argumentativa é coerente: a execução deve prosseguir apenas no que não é objeto de impugnação conhecida, suspendendo-se o restante até nova deliberação judicial.

Ademais, os embargos revelam inconformismo com os efeitos do julgado — o que não autoriza a via estreita dos embargos declaratórios, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Ademais, conforme as regras aplicáveis à espécie:

"O julgador NÃO precisa rebater cada argumento isoladamente. Basta enfrentar questões RELEVANTES e IMPRESCINDÍVEIS para a resolução."

"NÃO HÁ CONTRADIÇÃO quando é possível extrair uma linha argumentativa coerente do julgamento como um todo."

"NÃO HÁ OBSCURIDADE quando for possível compreender os motivos do julgado, mesmo que a redação não seja ideal."

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria a embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

Por fim, registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar